Tribunal: TJMT
Processo: 1004328-17.2021.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004328-17.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSILEIDE CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 066.330.884-42 (APELADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), LETICIA DOS SANTOS - CPF: 714.371.924-24 (APELADO), C. D. S. - CPF: 120.692.914-64 (APELADO), N. D. S. - CPF: 104.473.734-47 (APELADO), WANESSA DOS SANTOS - CPF: 122.803.814-78 (APELADO), KLEISSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 122.803.984-43 (APELADO), CRISLANE DOS SANTOS - CPF: 132.438.144-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILEIDE CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 066.330.884-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERIKA HIDALGO DE SA MOLERO - CPF: 013.037.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO AOS HERDEIROS. AUXÍLIO FUNERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que condenou seguradora ao pagamento da indenização securitária e do auxílio funeral aos herdeiros do segurado falecido, ante a ausência de indicação expressa de beneficiário na apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se, na ausência de beneficiário indicado na apólice, o montante do seguro deve ser pago aos herdeiros, conforme a ordem de vocação hereditária; e (
ii
) definir se o auxílio funeral pode ser devido independentemente da comprovação documental das despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 792 do Código Civil dispõe que, na falta de indicação de beneficiário, o capital segurado deve ser pago ao cônjuge não
separado judicialmente e aos herdeiros do segurado, obedecida
a ordem da vocação hereditária.

4.
A ausência de nomeação de beneficiário não impede o pagamento do seguro, mas apenas determina que a divisão do montante ocorra conforme a sucessão legítima.

5.
O auxílio funeral, quando previsto na apólice, não exige comprovação detalhada das despesas, pois tais gastos são presumidos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A interpretação do contrato deve seguir o Código de Defesa do Consumidor, favorecendo a parte vulnerável na relação jurídica, sendo incabível a imposição de exigências não expressamente previstas na apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
Na ausência de beneficiário indicado na apólice, o pagamento do seguro de vida deve ser realizado aos herdeiro
s do segurado, conforme a ordem da vocação hereditária prevista no artigo 792 do Código Civil.
2.
O auxílio funeral, previsto contratualmente, pode ser devido mesmo sem a apresentação de comprovantes de despesa, pois tais gastos são presumidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 421 e 792; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III e art. 47.

J
u
risprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2469445/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
17/4/2024; STJ,
REsp
1.799.104/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28/8/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interpost
o
p
or

Bradesco Vida e Previdência
S.A.
, c
ontra
a sentença
(Id.
240845683 – fls. 1/6
)
,
proferida
em
ação
de cobrança para
pagamento de sinistro
ajuizada

por

Rosileide
Cordeiro dos Santos
e
outros
,
que julgou
p
rocedentes os pedidos iniciais
e condenou a apelante ao pagamento d
e
indenização no valor de R$
44.800,00
(
quarenta e quatro mil e oitocentos
reais)
,
e auxílio funeral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
relativo à apólice de seguro n. 8860135 pelo evento morte de Agnaldo José dos Santos
.

Em suas razões recursais, a
apelante
alega
, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da
ausência de intimação do Ministério Público
como fiscal da ordem jurídica,
em razão
da presença de
duas (2)
menores
incapazes
no polo ativo da ação
,
Letícia dos Santos
e
Claudiane dos Santos
, nos termos do artigo 178, II com artigo 279, § 2o, do Código de Processo Civil
.

No mérito, afirma que
o valor
do pagamento do seguro
deve ser dividido conforme a ordem da vocação hereditária
,
entre o cônjuge e os herdeiros
, conforme p
revist
o
no
artigo 792 do
Código Civil,
ante a
ausência de indicação de beneficiário
sobre a divisão do montante.

Assegura que o ressarcimento das despesas relativas ao funeral previsto na apólice requer
a apresentação dos comprovantes originais das despesas, o que não foi feito na presente demanda.

Requer o acolhimento da preliminar para que seja declarada a nulidade da sentença pela ausência de intimação do Órgão Ministerial,
subsidiariamente, pelo provimento do recurso, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
Rosileide
Cordeiro dos Santos e outros
(Id. 240845701 – fls. 1/9),
pela rejeição da preliminar arguida e desprovimento do recurso
.

O Ministério Público, no parecer da Exma. Dra. Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento em parte do recurso, apenas para afastar a determinação do pagamento do auxílio funeral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
(Id. 264229777 – fls. 1/6)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Em relação à
preliminar de nulidade
processual
suscitada pela apelante
, acerca da
ausência de intimação do Ministério Público
para opinar no processo no qual constam duas menores incapazes
no polo ativo,

certo é que
,
à luz do
princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
,

a nulidade proce
ssual depende da demonstração do efetivo
prejuízo
, corroborado pelo
artigo 282, §1o, do Código de Processo Civil
:

“
Art. 282.
Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§
1o
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”
.

Nessa intelecção, a
simples ausência de intimação não gera, por si só, a nulidade do feito, salvo se comprovado que tal omissão acarretou prejuízo efetivo à parte interessada.
Isso porque a
necessidade de
intervenção do
Parquet
no processo

deve estar em afinidade com a sua própria missão institucional, o que não se vê na hipótese.

À
propósito:

“
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz não implica automaticamente a nulidade do julgado, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo. Precedentes
”. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
REsp
1835952/MG,
relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Dje
11/4/2024).

No caso dos autos, conforme se extrai da análise processual, a participação do Ministério Público não
se mostra
obrigatória, uma vez que se está diante de hipótese que
os
interesse
s
d
as duas (2) autoras
incapazes
estão
tuteladas

como herdeiras da apólice de seguro do
de cujus
, logo, não há demonstração de qualquer prejuízo efetivo aos interesses das incapazes
.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, “
Não há nulidade na ausência de intervenção do Ministério Público no processo
quando ocorre a intervenção em segundo grau de jurisdição ratificando a ausência de prejuízo
das partes"
(
AgInt
no
AREsp
763.199/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
1/3/2017)
”
(STJ, Corte Especial,
AgInt
nos
EAREsp
2324864/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
,
Dje
23/8/2024).

Logo, constatada a intimação e manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em grau recursal, conforme Id.
264229777 – fls. 1/6
, não há falar em prejuízo ou nulidade.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (Id. 242022697).

Assim,
REJEITO

a preliminar
.

É como
voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
apelação
interposta p
or
Bradesco Vida e Providência S.A.
, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da
a
ção de
c
obrança para
p
agamento de
s
inistro
, ajuizada
por
Rosileide

Cordeiro dos Santos
e
outros
,
herdeiros do falecido Agnaldo José dos Santos, em que se pleiteia o recebimento do seguro de vida decorrente do óbito do titular da apólice.

Em síntese, foi alegado pelos
autores
, ora apelados, que
o segurado faleceu
na data de 27/9/2020 em
um acidente automobilístico
,
10
(dez)
dias após ser dispensado da empresa em que trabalhava
. Após localizarem a apólice de seguro no 8860135
em meio aos documentos do falecido
, com data de vigência até 31/5/2022,
buscar
am o pagamento do seguro, sendo
informados que a apólice havia sido cancelada
.

Pleitearam, então, o
pagamento de
R$ 44.800,00
(quarenta e quatro mil e oitocentos reais)
referente
à indenização do seguro e R$ 3.000,00
(três mil reais)
a título de auxílio-funeral
, conforme garantido na apólice no 8860135, em benefício dos herdeiros
, nos termos do artigo 757 do Código Civil
.

Por sua vez, a
seguradora
se
defende
u
alegando
, em síntese, a ausência de comprovação da legitimidade de herdeiros, prescrição, ausência
de comunicação do sinistro com a documentação para a sua regulação
, que
retirou seu direito de apurar as causas do sinistro e a legitimidade dos supostos beneficiários, bem como de realizar o pagamento e se desincumbir do ônus dos consectários legais, além da falta de comprovação dos gastos de funeral, razão pela qual não é devido o reembolso.

Feita a instrução processual, foi proferida a sentença ora analisada, que julgou procedentes os pedidos iniciais, cujo teor
transcrevo

no essencial:

“[...]

Na hipótese, não há controvérsia em relação à contratação do seguro e à cobertura no caso de morte.

A documentação trazida aos autos é suficiente para comprovar a avença e o sinistro, assim, é

desnecessária a exigência de outros documentos para a liquidação e posterior indenização.

A negativa de pagamento do seguro se fundou
na
prescrição anual, o que foi afastado em sede

preliminar, sendo controvertido tão somente o valor a ser pago e o prazo inicial para aplicação de

juros e correção monetária.

[...]

A cobrança de indenização securitária por morte está fundamentada na existência de uma apólice de

seguro válida e na ocorrência do sinistro durante o período de vigência desta apólice. No caso em

tela, é incontroverso que o falecimento de Agnaldo José dos Santos ocorreu enquanto a apólice se

encontrava em plena vigência, fato que, por si só, obriga a seguradora ao cumprimento das

obrigações contratuais previstas.

A responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária e do auxílio funeral

encontra fundamento no princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e na

proteção do consumidor enquanto parte vulnerável da relação jurídica. A seguradora, ao

comercializar a apólice de seguro, assume o risco do evento coberto, devendo cumprir com sua

obrigação contratual de pagamento no caso de ocorrência deste evento.

A pretensão dos autores ao pagamento da indenização securitária por morte e ao auxílio funeral está

amparada pela existência de uma apólice de seguro válida e pela ocorrência do sinistro (morte do

segurado) durante o período de sua vigência.
Essa relação contratual implica obrigações para a

seguradora, especialmente a de realizar o pagamento da indenização prevista no contrato em caso de

sinistro.

O artigo 757 do Código Civil Brasileiro, ao disciplinar o contrato de seguro, estabelece

que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir

interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados.

[...]

Em vista do exposto, considerando a relação de consumo existente, a vigência da apólice à época do sinistro, a aplicação das normas do CDC, bem como os princípios da boa-fé e da função social do contrato, conclui-se pela procedência do pedido dos autores.

Conforme demonstrado pelos autos, verifica-se que o contrato de seguro de vida em questão, referente ao falecido, está estipulado no valor total de R$ 44.800,00. Este montante, conforme estabelecido nas condições do contrato de seguro, deve ser distribuído equitativamente entre as partes envolvidas. Tal divisão assegura que todos os beneficiários ou partes interessadas recebam justamente a sua parcela do valor total do seguro de vida, respeitando o que foi previamente definido e documentado nos autos do processo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, que faço para:

I - CONDENAR A REQUERIDA a pagar aos Autores o valor de R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais).
referente
à apólice de n. 8 860135, pelo evento morte,
devidamente corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir da propositura da ação (§ 2o, do art. 1o, da Lei n.o 6.899/81), mais juros de mora, à taxa de 1% ao mês a partir da citação.

II – DETERMINAR O PAGAMENTO do auxílio funeral no valor de R$3.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, conforme legislação aplicável e cláusulas contratuais.

Por conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil.

CONDENO a requerida ao pagamento das despesas,
custas processuais e honorários advocatícios
, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.
[
...]”
(Id. 240845683 – fls. 1/5).

A
controvérsia
consiste em verificar acerca da legalidade da
negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária
do segurado aos herdeiros,
e auxílio funeral,
decorrente do óbito do segurado.
Logo, o caso deve ser analisado
sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor
,
considerando que o contrato de seguro de vida é regido pelas disposições dessa legislação especial, por se tratar de uma relação de consumo entre fornecedor e consumidor.

O fundamento principal d
o recurso da
seguradora apelante é a
ausência de indicação expressa de beneficiário na apólice, o que, segundo a apelante, impediria a divisão do montante entre os herdeiros do falecido.

N
o entanto,
esse argumento
não se sustenta diante da
própria redação do artigo 792 do Código Civil,
que expressamente dispõe que, na ausência de
beneficiário nomeado, o valor do seguro deve ser pago aos herdeiros legais, conforme as normas de sucessão.

O texto do artigo 792 do Código Civil é claro ao prever que:

"
Na falta de indicação de beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.
"

Com efeito, a
ausência de nomeação de beneficiário não anula o direito ao recebimento do seguro, mas apenas define que a divisão do capital será feita conforme a ordem de vocação hereditária. Em outras palavras, o valor será dividido entre os herdeiros do falecido, respeitando-se a proporção estabelecida pelo direito sucessório.

Assim, o apelo
apresentado pela seguradora, ao tentar utilizar o artigo 792 como argumento para negar o pagamento do seguro, carece de embasamento, uma vez que a própria
literalidade do dispositivo
prevê solução para situações em que não há indicação expressa de beneficiário.

Portanto, a ausência de designação de beneficiário na apólice em questão não gera a improcedência do pedido dos autores
, sendo infundado o argumento da apelante de
que a falta de beneficiário expressamente indicado impede o pagamento aos herdeiros.

À
propósito:

“[...]
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a qual se firmou no sentido de que
não havendo indicação específica dos beneficiários da apólice de seguro, a indenização será paga nos termos da ordem de vocação hereditária
.
[...]”. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
2469445/SC, relator Ministro marco Aurélio
Belizze
,
Dje
17/4/2024).

Em relação à alegada ausência de
obrigação de reembolsar as despesas com funeral,
estipulada na cláusula segunda da apólice de seguro, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
em razão da suposta falta de comprovação dos gastos pelos beneficiários
, do mesmo modo, não se sustenta.

Conforme bem delineado na sentença, à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, o
contrato de seguro deve ser interpretado de acordo com o princípio da boa-fé objetiva,
que preceitua a ação
leal e honesta
das partes
, inclusive no cumprimento de suas obrigações contratuais, de modo a evitar que uma parte seja col
ocada em posição de desvantagem.

Ademais, o artigo 6o, III, do C
ódigo Consumerista,
assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços que adquire, incluindo as condições contratuais.
Desse modo, a
seguradora, ao inserir cláusulas restritivas, como a exigência de comprovação detalhada das despesas de funeral, tem o dever de fornecer informações completas e acessíveis, de modo que o consumidor entenda claramente o que é necessário para o reembolso.

Além disso, o
custo com o
funeral do segurado com
o
evento morte
pelos herdeiros
é presumido, ainda, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), notoriamente, é insuficiente para custear o mais simples funeral
, conforme os valores de custo médio de mercado no Brasil, atualmente.

Aliás, não consta na apólice a vinculação
expressa
do pagamento do auxílio funeral ao comprovante das despesas:

(Id. 240845672 – fls. 4/5).

Desse modo,
q
uando a seguradora não estabelece de forma clara e inequívoca no contrato essa exigência, a interpretação deve ser feita em benefício dos herdeiros, conforme o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor
,
que determina que as cláusulas contratuais ambíguas ou omissas sejam interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Aliás, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é consolidado no sentido de que

as despesas de funeral são presumidas, ainda que não comprovadas, para fins de ressarcimento do mínimo estipulado no contrato:

“
Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos
" (
AgInt
no
REsp
1.165.102/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma,
DJe
7.12.2016). No mesmo sentido:
REsp
6.251.61/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJ 17/12/2007, p. 177;
REsp
629.262/RJ, Relator Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
DJe
21.11.2005
”
.
(STJ, Segunda Turma,
REsp

1.799.104/RJ,
decisão monocrática,
relator Ministro Herman Benjamin,
DJe
de 28/8/2020)

Logo,
o argumento da seguradora de que a falta de comprovação formal das despesas funerárias impede o reembolso deve ser rejeitado
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025